Tribunal: TJMT
Processo: 1018377-24.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018377-24.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUIZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), VALDESSON FERNANDES MACHADO - CPF: 048.585.821-59 (PACIENTE), JADER FRANCISCO DEI RICARDI - CPF: 654.692.401-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JADER FRANCISCO DEI RICARDI - CPF: 654.692.401-34 (ADVOGADO), JADER FRANCISCO DEI RICARDI - CPF: 654.692.401-34 (IMPETRANTE), VALDESSON FERNANDES MACHADO - CPF: 048.585.821-59 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME INSCULPIDO NO ARTIGO
129, § 9°, ARTIGO 147 E ARTIGO 330, TODOS DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N° 11.340/06
EM ÂMBITO DOMÉSTICO –
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA

– VENTILADA TESE DE INOCÊNCIA DO PACIENTE QUANTO AOS DELITOS PERPETRADOS – INOCORRÊNCIA – INVIABILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA EM SEDE DE “
HABEAS CORPUS
” –
ALEGADA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DO “
FUMUS COMISSI DELICTI
” EXIGÍVEIS À DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – AVENTADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA –
IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA EXTREMADA
– NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME –
RISCO DE REINCIDÊNCIA DELITIVA – EXISTÊNCIA DE PRÉVIO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA
– IMPERIOSO RESGUARDO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – INSUFICÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –

ORDEM DENEGADA
.

1. A negativa de autoria, por cuidar de matéria de fato a reclamar dilação probatória própria da ação de conhecimento, não se compatibiliza com a cognição própria do
habeas corpus
, ressalvadas excepcionais hipóteses teratológicas.

2. Em que pese o caráter excepcional, de resto, consubstancial à privação cautelar da liberdade, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, previstos no artigo, 312 do CPP, bem como evidenciado os fatos robustos que dão suporte à sua imposição – como a gravidade concreta do delito, o necessário resguardo à integridade física e psicológica da vítima, além do risco de reiteração delitiva –, vem de ser imperativo o claustro, a fim de se resguardar a ordem social.

3. Descabida a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319, CPP) quando inexistentes elementos aptos a garantir a operacionalidade e eficácia de tais expedientes, à luz da fundamentação declinada para decretar a custódia cautelar.

4. Os predicados favoráveis ostentados não têm o condão de elidir a segregação, em face do que estabelece o artigo 312, do CPP.

5. Não há falar em constrangimento ilegal quando a decisão que mantém a preventiva encontra-se fundada em elementos idôneos, evidenciado a necessidade da custódia para preservação da ordem pública, especialmente diante da reiteração delitiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Valdesson Fernandes Machado
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da

Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, acusado da suposta prática dos delitos

tipificados no artigo 129, § 9°, artigo 147 e artigo 330, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n° 11.340/06 – Lei Maria da Penha.

Em apertada síntese, o impetrante relatou que, a despeito de figurar o paciente como investigado, não há elementos que conduzam à formalização do substrato mínimo exigido à decretação da prisão preventiva, sobretudo porque, a seu sentir, há “
(...) acusação sem provas de que o paciente ameaçava, bem como não se comprovou a agressão física no laudo pericial (...)
”.

Ressaltou, ademais, a inexistência de provas contundentes quanto às práticas dos delitos em tela, asseverando, ainda, o fato de o paciente ostentar predicados favoráveis como boa conduta e primariedade em relação a práticas delitivas, fatores esses que ensejariam a concessão do respectivo alvará de soltura em seu favor.

Por sua vez, afirmou que a decisão que converteu o flagrante em preventiva não contém fundamentação idônea quanto aos requisitos necessários para a aplicação da medida extrema, em contrariedade ao que estabelece o artigo 312, do CPP, evidenciando, desse modo, o constrangimento ilegal em relação ao paciente.

Diante dessas considerações, almejou, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva em favor do paciente.

Juntou documentos.

A liminar foi indeferida.

Informes devidamente prestados.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem em definitivo, de modo a ratificar a liminar.

À pauta, pois.

V O T O R E L A T O R

Após o exame dos elementos de convicção existentes, verifica-se que a custódia cautelar há de ser mantida em definitivo.

De início, convém destacar que a tese acerca da suposta
inocência do paciente
, formalizada a partir da refutação dos elementos cognitivos acusatórios, demanda, inexoravelmente, um minucioso exame do conjunto fático-probatório a ser produzido durante a etapa instrutória e, portanto, não comporta exame na estreita via do
habeas corpus
, considerada a sua cognição limitada.

Ademais, é consabido que a prisão cautelar

depende de um
juízo de

probabilidade
e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, que, por sua vez, encontram-se presentes no caso em estima.

De seu turno, verifica-se a insubsistência dos argumentos sustentados quanto à inexistência dos requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva (artigo 312, CPP), sobretudo ante as reiteradas agressões supostamente perpetradas pelo paciente em relação à vítima e o descumprimento das medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas.

No tópico, o decreto prisional pontuou a prova da materialidade e os indícios das práticas delitivas, extraídos, sobretudo, do auto de prisão em flagrante delito (id. Num. 55851955 - Pág. 1/2), do boletim de ocorrências (id. Num.

55851955 – fls. 05/07), das declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante do beneficiário (id. Num.

55851957 – fls. 01/04), das próprias declarações da vítima (id. Num. 55851957 – fls. 06/07), além do Laudo Pericial de Lesão Corporal n° 320.1.02.2020.017185-01

(id. Num. 55851972 – fls. 02/07).

Por sua vez, diante do acervo probatório amealhado, constatou-se a prática de várias agressões supostamente realizadas pelo paciente, mormente socos, puxões de cabelo e enforcamento, os quais ressaem do exame de corpo de delito na vítima. Soma-se ainda o fato de o requerente ter dado causa a eventuais descumprimentos às medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas, além de ameaças de morte, em tese, perpetradas, contexto que revela o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
exigíveis à espécie para a decretação da medida extrema.

Nota-se que o juízo de primeira instância, ao analisar os indícios de autoria e materialidade delitivas, veio a homologar a prisão em flagrante e a convertê-la em preventiva, visando o necessário resguardo da ordem pública, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Depreende-se que, no dia 22.08.2020, por volta das 12h00min, o custodiado teria agredido a companheira Ivanilde Américo Maranhão através de enforcamento e puxões de cabelo, o que ficou comprovado por meio do exame de corpo de delito incurso nos autos. Esclarece a vítima Ivanilde que as agressões ocorreram logo após ela afirmar ao custodiado que desejava se separar dele, sendo que obteve êxito em fugir na sequência e comunicar a polícia.

Além disso, a vítima afirma que as agressões são constantes e sempre que menciona que quer se separar o requerido lhe castiga e deixa sem sair de casa.

Em complemento, acrescentam os policias que o custodiado ofereceu resistência, oportunidade em que foi necessário o uso de força moderada para fazer a sua captura.

(...)

No mesmo sentido, verifico que o custodiado Valdesson também figura como autor de lesões corporais praticadas em face da vítima Ivanilde nos autos do inquérito policial autuado sob o código 68614, número 354-31.2019.811.0049, afeto ao juízo da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Vila Rica-MT.

Além do mais, destaco que não se vislumbra a possibilidade da existência de legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou crime culposo.

(...)

Com efeito, a manutenção da liberdade do custodiado coloca em xeque a garantia da ordem pública, de modo que o perigo na sua liberdade fica caracterizado diante das reiteradas agressões perpetradas em face da vítima, bem como do eminente descumprimento das medidas protetivas já fixadas em seu desfavor.

Em conclusão, à luz do princípio da proporcionalidade, verifico a necessidade da custódia cautelar porque a garantia da ordem pública impede a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva por serem inadequadas no caso em apreço (artigos 282, §6o, 310, II e 319 do CPP), impondo-se resposta eficaz à sociedade e preservando-se a credibilidade do Poder Judiciário, ressaltando a máxima rebus sic stantibus ("estando as coisas assim" ou "enquanto as coisas estão assim”). ”
(id. Num.

55850992

– fls. 03/05).

Com efeito, vislumbra-se a indicação de elementos concretos e robustos pelo Juízo de origem no tocante à necessidade de garantia da ordem pública, a traduzir, na visão da jurisprudência dominante, motivação legítima à manutenção da segregação cautelar, não caracterizando, portanto, coação ilegal.

Ora, como é cediço, a redação do artigo 313, III, da Carta Processual Penal endossa os fundamentos acima alinhavados, na medida em que
“(...) será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. ”
, mandamento que se faz presente no caso em epígrafe e autoriza a manutenção do claustro preventivo.

Por oportuno, registre-se que não há elementos concretos a garantir a operacionalidade e eficácia das medidas de menor gravidade, de modo que a hipótese, por conta das reiteradas práticas delitivas, reclama a manutenção da prisão como prevenção à prática de novos crimes, a bem da ordem pública.

Ademais, assinale-se que, conforme o Enunciado Orientativo no 43 da TCCR desta Corte (IUJ 101532/2015), “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Não há que se falar em desproporcionalidade na prisão preventiva do custodiado, quando presentes os requisitos autorizadores descritos no artigo 312, do Código de Processo Penal, especialmente, quando o paciente apresenta comportamento arredio diante de limites impostos pelo Poder Judiciário e o descumprimento de medidas protetivas anteriormente fixadas (Por todos: TJMT. N.U 1013430-24.2020.8.11.0000. Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva. Terceira Câmara Criminal. DJE 12/08/2020).

Ante o exposto,
denego

a ordem reclamada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020